Tribunal: TCU
Processo: 029.918/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9697/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.918/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno de Oliveira Santos (XXX.847.957-XX); Fabricio Ferreira Silva (XXX.198.557-XX); Gabriel Leite Bandeira (XXX.234.437-XX); Gabriel Lucas Cardozo Cerqueira (XXX.564.837-XX); Lucas Souza dos Santos (XXX.287.437-XX); Luis Felipe Nunes da Cunha (XXX.174.037-XX); Rodrigo Nunes Rangel (XXX.931.637-XX); Tiago Malheiros Marques de Oliveira (XXX.107.137-XX); Victor Hugo Anjos de Moraes (XXX.984.167-XX); Victor Hugo Monteiro de Souza (XXX.708.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.